Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718565-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO KAUTZNER MARQUES, WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos Embargos de Declaração por ele apresentados, ante a total desconexão com a decisão embargada, falta de indicação de vício e preclusão. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2024 14:51:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador